Tribunal: STF
Processo: HC 65811
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PEDIDO FEITO POR CO-RÉU EM FAVOR DE OUTRO.
TRATANDO-SE DE CRIME PLURISSUBJETIVO, NO QUAL TODOS TIVERAM
PARTICIPAÇÃO NECESSARIA, NÃO HÁ COMO ACOLHER A VERSAO DO IMPETRANTE,
QUE VISA ATRAIR PARA SI A RESPONSABILIDADE PELO DISPARO QUE ABATEU
A VÍTIMA, NO ASSALTO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.